Tribunal: STF
Processo: RE 112772
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
CONCUBINATO. SOCIEDADE DE FATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO E CABIVEL POR NENHUM DOS ONZE
INCISOS DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO
DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.